Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701869-53.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: MAIONI ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Intimada (id 22247272), a agravante não juntou os três últimos contracheques. Indefiro a gratuidade. Assino o prazo de 5 dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. I. Brasília, 03.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR